Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712986-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ONILDO BEZERRA MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DANTAS MONTENEGRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos. Chamo o feito à ordem. O recurso foi interposto por ANTONIA MARIA DANTAS MONTENEGRO, mas o titular do direito vindicado e parte cadastrada no sistema é ONILDO BEZERRA MONTENEGRO. Compulsando os autos, verifica-se que o ONILDO faleceu em 06.02.2021 (ID 74373763), antes mesmo do ajuizamento da ação, que visa a indenização de suposto desfalque na conta vinculada ao PASEP, cujo saldo havia sido sacado em vida pelo beneficiário. A pretensão deduzida deve ser promovida pelo espólio representado pelo inventariante regularmente nomeado, ou, na ausência, por todos os herdeiros (arts. 75, inciso VII, e 110, ambos do CPC). Ressalte-se que não constam nos autos a comprovação de abertura do inventário ou partilha dos bens, tampouco indicação de que a parte requerente figure como inventariante ou esteja habilitada a agir isoladamente em nome do espólio ou como sucessora universal. Assim, intime-se a parte apelante para promover a regularização da representação processual, mediante habilitação do espólio, representado pelo inventariante nomeado ou por todos os herdeiros, ou comprovação da partilha com a demonstração do direito exclusivo da requerente sobre o crédito pleiteado. Assinalo que o benefício da justiça gratuita já concedido à ANTONIA MARIA DANTAS MONTENEGRO é pessoal e intransferível (art. 99, § 6o, do CPC), portanto, o espólio e os demais herdeiros devem comprovar os requisitos para a concessão do benefício, se o caso. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator